Tribunal: TJES
Processo: 5003473-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
.
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ARBORIZAÇÃO URBANA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Conforme jurisprudência do STJ, “o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.” (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).

2)
A gestão ambiental urbana, o que inclui a proteção da arborização, é de responsabilidade dos Municípios, e emerge da norma do inciso VIII do art. 30 da CF, na medida em que a Constituição atribui diretamente ao referido ente político o dever de promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como executar a política de desenvolvimento urbano, com objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, nos termos do art. 182 da CF.

3)
A competência delineada na Carta Magna é corolário do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ser assegurado às presentes e futuras gerações, por força da responsabilidade ética intergeracional prevista no caput do art. 225 da CF.

4
)
Preservar as árvores e plantas de ornamentação de logradouros públicos implica garantir um mínimo existencial ecológico, porquanto esteja a garantir um patamar mínimo de qualidade ambiental para uma vida humana digna e saudável

5)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003473-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
.
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ARBORIZAÇÃO URBANA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Conforme jurisprudência do STJ, “o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.” (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).

2)
A gestão ambiental urbana, o que inclui a proteção da arborização, é de responsabilidade dos municípios, e emerge da norma do inciso VIII do art. 30 da CF, na medida em que a Constituição atribui diretamente ao referido ente político o dever de promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como executar a política de desenvolvimento urbano, com objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, nos termos do art. 182 da CF.

3)
A competência delineada na Carta Magna é corolário do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ser assegurado às presentes e futuras gerações, por força da responsabilidade ética intergeracional prevista no caput do art. 225 da CF.

4
)
Preservar as árvores e plantas de ornamentação de logradouros públicos implica garantir o padrão existencial ecológico, porquanto esteja a garantir patamar mínimo de qualidade ambiental para a vida humana digna e saudável

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os agravantes se insurgem em face de
decisão
que,
em sede d
e

ação civil pública
,
deferiu
em

parte
o pedido
de tutela de evidência, determinando à concessionária e
a
o Município de
E
coporanga que “
se abstenha
[m]
de continuar a destruir, danificar, lesar e/ou maltratar, por qualquer modo ou meio, as árvores e plantas de ornamentação de logradouros públicos deste município de Ecoporanga. Sob pena de multa diária equivalente a R$500,00 até o limite de R$50.000,00.
”

Na origem, relata o Ministério Público Estadual que a concessionária agravante e a administração pública local, sob o pretexto de realizarem o serviço de poda das árvores como forma de manutenção da respectiva rede elétrica, têm, na verdade, promovido a supressão total ou quase total das poucas árvores existentes na cidade. Por isso, buscara o órgão ministerial na ação coletiva de obrigação de não fazer a proteção do meio ambiente natural, com a preservação da arborização urbana local.

O douto magistrado de primeira instância deferiu o pedido de tutela de urgência com base no manancial
probatório
colhido em inquérito civil instaurado pelo MPES, o qual comprovara, a princípio, o descumprimento da legislação ambiental. É de se conferir:

“Na casuística, a atividade de poda drástica é considerada prática ilícita pela Legislação Ambiental (Art. 49 da Lei 9.605/98), prevendo pena de detenção de três meses a um ano ou multa, ou ambas cumulativamente.

Embora se esteja diante de um juízo de cognição sumária, e não se pretenda adentrar a fundo na análise do mérito, resta demonstrado pelos documentos e imagens acostados na inicial, que a prática de poda drástica nas árvores presentes nos logradouros da cidade vem sendo realizadas, em total desrespeito as normas ambientais, de modo que a continuidade da atividade como vem acontecendo repercute em toda à coletividade, esta que tem direito ao meio ambiente equilibrado.”

Ora, não se descura do entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que
“
o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de
mínimo existencial
.
”
(AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).

Com efeito, a gestão ambiental urbana, o que inclui a proteção da arborização, é de responsabilidade dos municípios, e emerge da norma do inciso VIII do art. 30 da CF, na medida em que a Constituição atribui diretamente ao referido ente político o dever de promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como executar a política de desenvolvimento urbano, com objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, nos termos do art. 182 da CF.

A competência delineada na Carta Magna, então, é corolário do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ser assegurado às presentes e futuras gerações, por força da responsabilidade ética intergeracional prevista no caput do art. 225 da CF.

Nesse sentido, o Plano Diretor do Município de Ecoporanga (Lei nº 1.235/2006) avulta a responsabilidade da administração pública municipal pela conservação e manutenção da arborização das vias públicas, como subsegue:

Art. 40. São diretrizes para o Plano Diretor de Áreas Verdes de que trata a alínea d do inciso I, do artigo anterior desta Lei Complementar:

I - ampliar a oferta de áreas verdes públicas qualificadas, com equipamentos de lazer, esportes e infra-estrutura;

II - promover a gestão compartilhada das áreas verdes públicas significativas;

III - manter e ampliar a arborização das ruas com espécies nativas da região adequadas a este fim
;

IV - criar instrumentos legais destinados a estimular parcerias entre os setores públicos e privados para implantação e manutenção de áreas verdes e espaços ajardinados ou arborizados;

V - recuperar áreas verdes degradadas e de importância paisagístico — ambiental;

VI - estabelecer uma estrutura de parques e áreas verdes para as áreas urbanas da cidade de Ecoporanga e para os núcleos urbanos e Distritos.

Como se depreende, preservar as árvores e plantas de ornamentação de logradouros públicos implica garantir um mínimo existencial ecológico, porquanto esteja a garantir um patamar mínimo de qualidade ambiental para uma vida humana digna e saudável, conforme bem salientado no judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
A preservação da arborização urbana, portanto, é essencial para a geração presente e para as futuras, uma vez que, além de proporcionar um melhor efeito estético, protege e direciona o vento, ameniza a poluição sonora, melhora a qualidade do ar e preserva a fauna silvestre.
”

Nesse cenário, considerando que a decisão agravada apenas proibiu a supressão total ou parcial das árvores, e não a realização da poda das árvores que estejam prejudicando a rede elétrica, a sua manutenção é medida de rigor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)